Tribunal: CARF
Processo: 15586.720300/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720300/2016-18
ACÓRDÃO
3002-003.746 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco. apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual
não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que possui previsão legal
(art. 44, I, Lei no 9.430/96).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Não conhecer
do recurso quanto à alegação de inconstitucionalidade nos termos da Súmula 2 CARF.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.746 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720300/2016-18
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral) Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva
Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da Cunha, (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
substituído pela Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 10-58.520 que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado para
cobrança de IOF, relativo ao período de 2012, no valor de R$ 409.690,37.

Conforme termo de verificação de infração, a Fiscalização apurou tratar-se de
mútuos entre pessoas físicas e jurídicas ligadas, sem o devido recolhimento do IOF – imposto
sobre operações financeiras, conforme abaixo destacado:

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação, em síntese, nos
seguintes termos:
1. Não houve detalhamento da metodologia de apuração utilizada pela Fiscalização para
calcular o montante lançado, nem indicação das leis e respectivos artigos que embasaram
a penalidade aplicada.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.746 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720300/2016-18
3
2. O Auto de Infração violaria a regra da interpretação mais benéfica ao contribuinte, prevista
no art. 112 do CTN.
3. Há alegação de inconstitucionalidade decorrente do evidente caráter confiscatório das
multas.

Em julgamento, acordaram os membros da 3a Turma da DRJ, por unanimidade de
votos, indeferir o pedido genérico de produção de provas e, quanto ao mérito, julgar
improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência formalizada no auto de
infração, nestes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA- CORRENTE ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS E ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. INCIDÊNCIA DO IOF.

Nos termos da legislação em vigor, incide o IOF nas operações de crédito na modalidade
de mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, inclusive quando realizadas por meio de
conta corrente.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação de
lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, reiterando todos os
argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade da
multa aplicada. A autoridade administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da
legislação tributária, estando impedida de apreciar inconstitucionalidade e/ou invalidade de
norma, considerando princípios constitucionais, quando o diploma está legitimamente inserido no
ordenamento jurídico nacional (Súmula 2 do CARF).

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.746 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720300/2016-18
4

Preliminar


Nulidade do auto de infração:

Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo porque não teria sido realizado
o detalhamento da metodologia de apuração para calcular o montante lançado, bem como não
teriam sido citados quais leis e respectivos artigos que embasaram a penalidade aplicada à
Recorrente.

É o que passo a analisar.

Conforme consta no termo de verificação fiscal, a partir do SPED, verificou-se na
conta “111100” os valores dos empréstimos abaixo apresentados:

A partir dos razões das contas acima mencionadas, a fiscalização elaborou a planilha
“CÁLCULO DO IOF SOBRE EMPRÉSTIMOS”, abaixo destacada:

Ademais, consta do auto de infração o enquadramento legal da infração apurada e,
logo, da penalidade aplicada ao caso, vejamos:

Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10
do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a
descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade
do lançamento por cerceamento do direito de defesa.

Decreto 70.235, de 06 de março de 1972
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.746 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720300/2016-18
5

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

Assim tem entendido este Egrégio Conselho, vejamos:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data do fato gerador: 02/05/2008, 05/05/2008, 07/05/2008, 08/05/2008, 09/05/2008,
13/05/2008, 14/05/2008, 15/05/2008, 16/05/2008, 26/05/2008, 27/05/2008

NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.

Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
(Processo no 11968.000846/2008-01 Recurso Voluntário Acórdão no 3301-013.928 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 19 de março de 2024)

Nesse diapasão, descabe falar em aplicação do artigo 112 do CTN o qual prevê
utilizar a penalidade mais benéfica ao contribuinte, posto que não há dúvida quanto à capitulação
legal do fato.

Pelas razões acima expostas, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito


Multas confiscatórias:

Diante da falta de recolhimento do IOF, a aplicação da multa de ofício no percentual
em que foi formalizado no Auto de Infração (75%), decorre de expressa disposição legal:

Decreto no 6.306/2007

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.746 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720300/2016-18
6
Art. 49. Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença do imposto, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, inciso I).

Lei no 9.430/1996

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas vigentes, em franca ofensa à
vinculação a que se encontra submetida a Instância administrativa (parágrafo único do art. 142 do
CTN), como contraposição a princípio constitucionais, somente podem ser reconhecidas pela via
competente, qual seja, o Poder Judiciário.
A corroborar o exposto, atente-se para a Súmula no 2 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), do Ministério da Fazenda:
Súmula Carf no 2: O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Não conheço do recurso quanto à alegação de
inconstitucionalidade nos termos da Súmula 2 CARF.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 480
DF CARF MF
Original